Tribunal: TJDFT
Processo: 0750692-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750692-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA LEITE POZZATTI AGRAVADO: HUDSON EDWARD PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Débora Leite Pozzati em face da r. decisão (ID 76767597, do feito de origem) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Hudson Edward Pinheiro, indeferiu o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação do Executado. A Agravante afirma que já foram empreendidas todas as medidas cabíveis para localização do devedor. Aduz que a jurisprudência do eg. TJDFT tem admitido a suspensão da CNH do Executado e a inscrição do nome dele no SERASAJUD, quando demonstrado que o devedor não possui recursos para adimplir o débito. Ao final requer a reforma da r. decisão recorrida para que ambas as medidas sejam deferidas na Execução. Preparo comprovado (ID 21754180). É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que, nas mesmas razões recursais, a Agravante insurge-se contra o indeferimento da apreensão da CNH, objeto da decisão proferida em 11/11/2020, e contra a rejeição do pedido de inclusão judicial do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, matéria decidida em 8/10/2020 (IDs 76767597 e 74139783, do feito de origem, respectivamente). No entanto, uma vez que a ausência de impugnação tempestiva quando proferida a decisão mais antiga enseja a preclusão da matéria, conheço parcialmente do presente Agravo de Instrumento, apenas no que tange à apreensão da carteira de motorista do Executado/Agravado. Ademais, verifico que a Recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, por meio de mera citação do requerimento no capítulo recursal destinado aos pedidos (ID 21754179, Pág. 9). Transcrevo: “O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de aplicar a cláusula 3a do acordo restando a pagar o valor de R$ 1.666,00 pelos agravados “ Como a Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator